Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR DEMONSTRADA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do genitor, para que liminarmente fossem os alimentos prestados reduzidos para 1,5 (um e meio) salários mínimos.
2. O dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes, após a sua fixação, pode sofrer reajustamentos, caso fique comprovado que houve modificação das possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando (binômio necessidade x possibilidade). É necessário que tenha havido a redução ou aumento das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, pelo fato da obrigação alimentar vincular-se à cláusula rebus sic stantibus.
3. Comprovada a redução das possibilidades do alimentante, viável a redução da pensão outrora fixada, mas não no montante reclamado uma vez muito aquém do valor que vinha prestando o agravante, devendo haver, no caso, uma análise mais acurada, a fim de se melhor avaliar as reais necessidades da agravada e as possibilidades atuais do recorrente, o que deverá ser feito no Juízo de origem, mediante a devida instrução probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.